Tribunal: CARF
Processo: 14112.720230/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
14112.720230/2016­10
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.609 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Matéria
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
MANGO DO BRASIL LTDA ­ ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
ANO­CALENDÁRIO 2016
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples
Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Sergio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se Recurso Voluntário contra o acórdão, número 07­39.055 da 4a
Turma da DRJ/FNS, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade contra Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, face à inclusão de atividade vedada no
contrato social, objeto do Despacho Decisório no 250/2016 – SAORT DRF­CAMPO
GRANDE­MS (f. 49 a 52).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14112.720230/2016-10
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente alegou que houve
alteração equivocada do contrato social efetuada em fevereiro de 2016, onde foi indevidamente
incluído o CNAE 7830­2/00 (FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
PARA TERCEIROS);
Percebeu o erro, pela comunicação da Receita Federal, alterou imediatamente
o contrato social, cartão de CNPJ, bem como declarou expressamente que a empresa não presta
e não prestou serviços sob o CNAE 7830­2/00, não auferindo nenhuma renda neste título, e
que houve equívoco na elaboração do contrato social.
A DRJ, por sua vez, decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade alegando que a alteração do CNPJ deu­se por iniciativa da própria recorrente e
que a inclusão de atividade vedada equivale à comunicação obrigatória de exclusão do
Simples.
Cientificada em 02/03/2017 (fl.208), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 17/03/2017 (fl 215).

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu
conheço.
A recorrente, em seu recurso, reitera as alegações constantes de sua
manifestação de inconformidade e acrescente que:
· que a exclusão ocorreu de forma abrupta e unilateral, sem possibilitar
o direito a ampla defesa;
· menciona a LC 123/2006, art. 39;
· cita jurisprudência administrativa a seu favor(DRJ);
· reitera que: o fato é um só, foi realizada a alteração de contrato social
da recorrente, sendo que por um equivoco foi inserido o CNAE
7830200, fato que levou a DRF Campo Grande ­ MS a excluir de
forma automática a recorrente do regime simples;
· ato contínuo sem que houvesse tempo de qualquer movimentação ou
prejuízo a quem quer que fosse, a recorrente, corrigiu o equivoco no
contrato social e na base do CNPJ, registrando na Junta Comercial de
MS, apresentou defesa contra a exclusão automática do regime
SIMPLES, anexando os documentos, entretanto a DRF Campo
Grande ­ MS, bem como 4a Turma da DRJ/FNS através do acórdão
07­39.055 Improcederam o pedido da recorrente, fato que afronta não
só a legislação, como também a jurisprudência deste Conselho, no
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 14112.720230/2016­10
Acórdão n.o 1001­001.609
S1­C0T1
Fl. 3

3
sentido de manter a empresas beneficiárias do regime SIMPLES se
das alterações não se beneficiaram;
· noutro aspecto várias decisões do CARF também asseveram que a
retirada de uma empresa que supostamente exercia atividade à qual é
vedado o uso do regime, deve ser acompanhada de provas, não
bastando apenas a leitura do contrato social ou CNPJ;
· em que pese a recorrente ter alterado e incluído CNAE vedado a
manutenção no regime SIMPLES, tal erro foi imediatamente
comunicado e não houve qualquer movimentação de receita pela
recorrente, o que por si só justifica mantê­la no regime SIMPLES;
· outro ponto divergente do acórdão que improcedeu a manutenção da
recorrente no regime SIMPLES Nacional diz respeito a tributação
pelo SIMPLES quando impugnado o ato, vejamos à decisão do
Relator: ...
· com devida vênia, o nobre Relator deu entendimento contrário a Lei e
a Resolução, primeiro porque o art. 39, § 6°, remete ao CGSN o poder
de disciplinar;
· neste aspecto a resolução 94/2011 em seu art. 75, §3°, nada
MENCIONA se impugnado o ato se refira à exclusão de ofício ou
obrigatória, o que por obvio por si a decisão no acórdão 07­39.055 da
4a Turma da DRJ/FNS, merece reforma, isto porque o entendimento e
aplicação da lei deve ser a mais ampla possível, sendo vedado ao
julgador dar entendimento contrário à lei se nela nada foi
mencionado; e
· repita­se que a Resolução 94/2011 da CGSN em seu art. 75, § 3°,
estabelece que impugnado o ato seja ele de ofício ou obrigatório, este
se tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável,
entretanto não foi o que ocorreu, (grifo nosso);
Culmina, pedindo:
Ante todo exposto vem a recorrente a presença deste nobre Conselho e
Conselheiros, requerer seja recebido o presente recurso, eis que tempestivo, e ao
final reforme o Acórdão 07­39.055 da 4a Turma da DPJ/FNS, nos seguintes termos:
1.
Acolher a justificativa da recorrente quanto ao erro de inclusão do
CNAE 7830200, para determinar que a recorrente seja mantida no regime SIMPLES
Nacional no ano base 2016, conforme argumentos apresentados, já que dele não se
beneficiou e comprovou o erro, bem como sua correção;
2.
Acolher o pedido da recorrente quando a manutenção da tributação pelo
Regime do SIMPLES Nacional, em razão da impugnação do ato que excluiu
automaticamente do regime Simples Nacional até trânsito julgado da decisão
definitiva;
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
3.
Determinar a anulação ou cancelamento de todos os atos e lançamentos
efetuados na vigência do presente recurso.
Finalmente, vem a presença deste órgão julgador, requerer seja atendido o seu
pleito, para anular exclusão do regime simples nacional, determinar REINCLUIR
DE OFÍCIO ora recorrente no Regime Simples Nacional, bem como manter o
regime de tributação e recolhimento dos tributos pelo SIMPLES Nacional até
decisão definitiva, e ainda determinando o a anulação ou cancelamento de todos os
lançamentos efetuados na vigência do presente recurso, por ser essa a mais lidima
justiça.
Verifica­se que, de fato, a data da inclusão da atividade não beneficiada
ocorreu em 23/02/2016. A atividade foi excluída em 08/04/2016, consoante o Despacho
Decisório no 250/2016 ­ SAORT DRF­CAMPO GRANDE­MS (fl 49), de 26/04/2016. Ou seja,
a atividade não beneficiada permaneceu por 2 meses, apenas, no contrato social da recorrente.
Consoante a Súmula CARF 134, aprovada em 2019:
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao
Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo
necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal
atividade
Não há nos autos a comprovação do exercício das atividades vedadas pela
legislação e, por outro lado, verifica­se que a atividade não beneficiada permaneceu por
pouquíssimo tempo no contrato social da recorrente, o que indica que, realmente, ocorreu um
equívoco quando da sua inclusão.
Portanto, levando em conta estes fatos e a Súmula CARF 134, dou
provimento ao recurso voluntário, cancelando­se a exclusão da recorrente do regime do
SIMPLES.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital